Tribunal: TJMT
Processo: 1044156-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044156-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO CARDOZO - CPF: 898.740.801-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo executado. O agravante sustenta a necessidade de apuração pela contadoria judicial ou perícia contábil diante da divergência entre os cálculos das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar cálculos apresentados por uma das partes no cumprimento de sentença sem prévia apuração técnica, diante de divergência relevante entre os valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição do valor exequendo depende da análise da conversão contratual e da aplicação de juros e correção monetária, operações que exigem conhecimento técnico especializado e inviabilizam a simples homologação de cálculos apresentados unilateralmente.

4.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui medida adequada para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, evitando que a definição do valor executado se baseie exclusivamente em cálculos unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica quando necessária à solução da controvérsia, compromete a segurança da execução e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 509, 525, §1º, V; CPC, art. 85, §§1º e 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1004423-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJMT, Apelação nº 1002511-81.2023.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, publ. DJE 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000301-11.2023.8.11.0108, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BMG S.A.

O Agravante alega, em síntese, que o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo Agravado sem considerar os valores pagos pelo Agravante referentes às faturas do cartão de crédito, no montante de R$ 7.810,44, R$ 2.500,00 e R$ 5.093,06, conforme apontado na manifestação de cumprimento de sentença.

Sustenta que o juiz de origem não agiu com acerto ao homologar os cálculos apresentados pelo Agravado sem remeter os autos à contadoria judicial ou nomear perito para dirimir a questão.

Argumenta que a decisão agravada, ao acolher a impugnação do Agravado, considerou que "
a inclusão de valores referentes ao reembolso integral de faturas, quando o comando judicial se limitou à devolução de descontos em excesso, configura manifesta violação aos limites objetivos da coisa julgada
", excluindo integralmente o valor de R$ 32.593,09 da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do cumprimento de sentença, determinando-se ao juízo singular que se abstenha de arquivar o feito pelo reconhecimento da quitação.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de cálculo pela contadoria judicial ou por meio de perícia, considerando as divergências entre os cálculos elaborados pelas partes.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 338709357).

Sem contraminuta (ID. 346200371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o decisum que homologou o cálculo apresentado pelo executado, proferido nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento, e art. 525, §1º, V, do Código de Processo Civil:

Acolho parcialmente
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Executado (BANCO BMG S.A.).

Declaro
o excesso de execução no montante de
R
$ 28.367,32 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Fixo
o valor total da execução em R$ 34.147,01 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo), atualizado até 19/08/2024.

Em razão da sucumbência do Exequente (Impugnado) neste incidente, condeno-o, com fulcro no art. 85, §1º e §2º, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Executado (Impugnante), fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do excesso decotado), ou seja, R$ 28.367,32.”
(ID. 213992086 – autos de origem).

No caso concreto, os valores apresentados por ambas as partes não foram submetidos à fase de liquidação. Contudo, o cálculo da quantia exequenda exige análise da conversão contratual, bem como da aplicação de juros e correção monetária, aspectos que impõem a realização de operações complexas, recomendando-se a apuração mediante perícia contábil.

Diante das inconsistências entre os cálculos e da necessidade de esclarecer os elementos controvertidos, impõe-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, a fim de aferir com precisão o montante devido.

Ressalte-se que a produção dessa prova técnica não acarretará prejuízo às partes. Ao contrário, contribuirá para elucidar os pontos controvertidos e subsidiará o julgamento com maior segurança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU CONTADORIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara de Vila Rica que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no âmbito de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte. A agravante alega que os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$17.435,14, divergem dos seus próprios cálculos, que indicam R$11.706,12, e requer a realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a homologação direta dos cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, sem prévia análise técnica por contador judicial, diante da existência de impugnação fundamentada e divergência expressiva nos valores apontados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia verificação técnica, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando há impugnação específica e discrepância nos valores.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 156, faculta ao juízo o uso de perícia técnica sempre que o deslinde da controvérsia exigir conhecimento técnico especializado, o que se verifica em caso de cálculos complexos ou divergentes.

5.A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada e proporcional quando os cálculos apresentados pelas partes são conflitantes e carecem de respaldo técnico, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

2.A homologação direta de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. (TJMT 1004423-32.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a sentença homologou valores inferiores aos devidos, desconsiderando os cálculos apresentados e aplicando critérios divergentes dos fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros e ao valor contratado. Pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento do valor exequendo em R$12.062,34 e a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar legal máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em erro ao acolher a impugnação do banco sem submeter os cálculos a apuração pericial; e (ii) estabelecer se o montante exequendo apresentado pelo apelante observa os critérios fixados no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários.

O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado.

Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial.

O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada.

A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial.

A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata.

(...) (N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Além disso, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), entendo que a remessa dos autos à contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta liquidação da sentença, assegurando que o valor executado corresponda efetivamente ao comando do título judicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026